Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-92.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001146-92.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GERVASIO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 429.369.851-53 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), CEARA HOTEIS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 06.992.703/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001146-92.2022.8.11.0006 – Juizado Especial Cível de Cáceres - MT.

RECORRENTE: LETICIA SOUZA DE SIQUEIRA.

RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente os recorridos na restituição do valor pago pela passagem, no importe de
R$ 1.097,36 (mil e noventa e sete reais e trinta e seis centavos)
, em decorrência da ausência de restituição de valores pagos pelo pacote turístico cancelado em virtude da pandemia de COVID-19, fora do prazo legal.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência dos danos morais.

2. Do valor indenizatório.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da

existência de prova do alegado dano moral.

Pois bem, a meu ver, razão assiste à pretensão da parte recorrente, isto porque,
a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a ausência de devolução dos valores pagos pelo pacote turístico, cancelada em razão da pandemia de COVID-19, excedendo o limite legal estabelecido pela Lei nº 14.034/2020 (12 meses), e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, noto que houve
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente
, fato que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz sentenciante, todavia, entendo que
deve ser atribuída a responsabilidade civil à empresa recorrida, quanto aos fatos declinados na peça exordial,
diante da falha na prestação dos serviços,
fatos que, inegavelmente, trouxeram ao consumidor, desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, logo não se tratam de mero aborrecimento.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e, correção monetária pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023